Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700317-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA CRISTINA VIEIRA AGRAVADO: PROCESSO SEM RÉU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos de arrolamento, proferiu a seguinte decisão, in verbis: Trata-se de pedido inventário originariamente proposto na Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude de Paraíso do Tocantins, em razão do falecimento de EDMILSON SANTOS DE SOUSA, ocorrido em 27/2/2017 (ID 126452823). Deferido os benefícios da assistência judiciária e nomeada inventariante FERNANDA CRISTINA VIEIRA (ID 126453348). Foram apresentados os documentos pessoais (ID 132962630/132962635 e 132962632) e certidões fiscais (ID 132962633, 132962634 e 137935466, 137935470) do inventariado. Figuraram como herdeiros: EMILLY VIEIRA DE SOUSA, nascida em 20/7/2005 (ID 132962636), STEPHANIE VIEIRA DE SOUSA, nascida em 27/1/2004 (ID 132962636). O único bem compõe o espólio é 1/10 do imóvel denominado Quadra 78, Setor Oeste, Rua 13 de maio, Paraíso do Tocantins/TO (ID 137935469 e 137935471). O Ministério Público oficiou pelo processamento sob o rito do arrolamento comum (ID 140053827), que foi acolhido (ID 141506074). A inventariante informou que providenciou a emissão das guias de recolhimento fiscal (ID 142365789). Posteriormente, apresentou plano de partilha (ID 144863294). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento de venda do imóvel e retificação do plano de partilha (ID 145712352). Instada, a inventariante reiterou o pedido de autorização para alienação da quota-parte das herdeiras (ID 147831509). Todavia, o Ministério Público reiterou o indeferimento de autorização para venda do imóvel (ID 149520851). É o relatório. Decido. Acolho o parecer ministerial de ID 149520851. A regra é que os herdeiros possam dispor dos bens do inventário após a homologação da partilha e eventual alienação anterior será possível apenas para pagamento de dívidas do espólio tal como impostos. No presente caso a inventariante não demonstrou a real necessidade para venda o bem, razão por que INDEFIRO o pedido de venda do imóvel. Intime-se a inventariante para retificar o plano de partilha nos termos do parecer ministerial de ID 145712352, no prazo de 10 (dez dias), sob pena de remoção do encargo (id. 143761559). As recorrentes pleiteiam a concessão da justiça gratuita, uma vez que não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento próprio e de seus familiares, invocando a garantia constitucional do acesso ao Judiciário para qualquer cidadão que se sinta lesado ou ameaçado em seus direitos, conforme previsto no artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal. Ademais, alegam que o imóvel que se pretende partilhar já possui contrato de compra e venda firmado entre os herdeiros, contando inclusive com a anuência da inventariante, que é também genitora e representante legal das herdeiras, o que reforça o interesse da prole. Quanto à necessidade, ponderam que o imóvel está em condomínio entre os herdeiros, tornando a venda do imóvel necessária. As agravantes salientam que o que se pede é a autorização para a venda do imóvel e o depósito em conta judicial dos valores que pertencem às herdeiras. Defendem que não há risco de lesão ao patrimônio, pelo contrário, a alienação apresenta manifesta vantagem, visto que poderão usufruir dos valores decorrentes da venda. Por conseguinte, requerem o deferimento do efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pedem que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a autorização judicial para a venda do imóvel, mediante depósito judicial vinculado a esses autos, da cota parte que as menores EMILLY VIEIRA DE SOUSA e STEPHANIE VIEIRA DE SOUSA possuem. As recorrentes ressaltam que não recolheram o preparo, uma vez que são beneficiárias da justiça gratuita (conforme comprova o documento de id. 143761559 dos autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. Inicialmente, verifico que houve deferimento dos benefícios da justiça gratuita em prol dos recorrentes, consoante pontuado na decisão vergastada, in verbis: “Deferido os benefícios da assistência judiciária e nomeada inventariante FERNANDA CRISTINA VIEIRA (ID 126453348)”. Nada a prover, portanto, quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ausente parte adversa nos autos, uma vez que se cuida de jurisdição voluntária, oficie-se o Ministério Público para manifestação considerando a existência de interesse de menor. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator